Tribunal: CARF
Processo: 15504.723798/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam, em realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 607

1
606
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15504.723798/2017­14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.466 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
ORTO SHOPPING EIRELI ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam,
em realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas
brutas das empresas para fins de verificação do limite anual para o
enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e
Contribuições ­ Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723798/2017-14
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 608

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 609

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a excesso de receita bruta, ultrapassando o limite anual de R$
3.600.000,00.

O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por intermédio do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE/no 029, de 19/6/2017, exarado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, com efeitos a partir de 1/7/2012, com fundamento
na LC no 123/2006, artigo 3o, §4o, incisos II, IV, V e IX, na redação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.

De acordo com a Representação para exclusão do Simples, os motivos para a
exclusão são o seguinte:

Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples
Nacional (fls. 2/26), a Orto Shopping Eireli ­ EPP e as empresas
listadas no item 1.2 da representação compõem grupo
econômico de fato, em razão das seguintes constatações:
­ a administração das empresas passa pelos integrantes das
famílias Albuquerque e Delamarque, conforme histórico da
composição societária das mesmas (subitem 7.1);
­ a relação parental dos sócios (marido, esposa, filhos) e as
datas de suas respectivas inclusão e exclusão nos contratos
sociais evidenciam que houve revezamento de sócios nos
quadros sociais e na própria administração das empresas
(subitem 7.1);
­ existência de reclamatória trabalhista proposta por ex­
funcionária em 2013, na qual informa ter sido admitida pela
empresa Orto Shopping em 2004 e, posteriormente, em 2006,
transferida para a Ortocon Ltda sem rescisão contratual (fls.
388/395);
­ nos autos da citada reclamatória trabalhista, o preposto da
reclamada admitiu a existência do grupo econômico entre as
empresas reclamadas;
­ informações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social – GFIP apontam que
ocorreram 80 movimentações/transferências de empregados
entre as empresas no período fiscalizado, havendo casos em que
um mesmo empregado foi transferido mais de uma vez entre elas
(fls. 27/28);
­ existência de 3 instrumentos públicos de procuração, lavrados
em 8/2013, no Cartório do 10o Ofício de Notas de Belo
Horizonte,
em
que
sócios­administradores
de
empresas
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 610

4
outorgam poderes a sócios­administradores de outras empresas
do grupo para geri­las (fls. 417/423).
Ainda segundo a representação:
O revezamento na gestão das empresas que compõem o grupo
econômico, comprovando a administração de mais de uma
empresa pelos mesmos sócios, caracteriza a figura da interposta
pessoa, que é fato excludente do enquadramento no Simples
Nacional.
As empresas atuavam como empreendimento único e agiram com
o intuito de dividir o faturamento total da empresa como um
todo, em subfaturamento segmentado por unidades de um único
estabelecimento e, consequentemente, driblar a LC no 123/2006,
que estipula o limite pelo faturamento para enquadramento no
Simples Nacional.
E que, nesta hipótese, o faturamento para fins de apuração do
limite legal não pode ser considerado individualmente (por
empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de
que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
A fiscalização apurou que, desde o ano calendário de 2012, o
somatório do faturamento das empresas do grupo, tomadas em
seu conjunto, ultrapassou o limite anual estabelecido de R$
3.600.000,00 para enquadramento no Simples Nacional,
conforme LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II, na redação
vigente à época dos fatos geradores.
Ainda de acordo com a Representação Interna para Exclusão do
Simples Nacional, o contribuinte não apresentou à fiscalização
documentos relacionados a sua movimentação financeira,
especificamente os documentos inerentes às transações de
empréstimos obtidos ou concedidos que foram identificados nos
Livros Caixa da empresa, apesar de devidamente intimado para
tal, o que também enseja a exclusão do Simples Nacional, com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 29, inciso II e VIII.

Em seguida, a Recorrente ofereceu impugnação contestando a exclusão do
Simples Nacional, onde alega que:

Assegura que as 12 empresas mencionadas no procedimento
fiscal constituem unidades franqueadas independentes da
franquia ALL PÉ.
Afirma que as empresas atuam sob o mesmo ‘know­how’
desenvolvido pela franqueadora, sendo este fato insuficiente
para concluir que foram constituídas por interpostas pessoas ou
para caracterizar grupo econômico empresarial.
Informa que a franquia ALL PÉ é líder no mercado de produtos
e serviços para tratamento e conforto dos pés e conta atualmente
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 611

5
com unidades em 11 Estados, além das 12 franquias localizadas
na região metropolitana de Belo Horizonte citadas na autuação.
Alega que os aspectos fáticos probatórios dos autos não possuem
aptidão em abstrato para sustentar a conclusão fiscal de que as
12 empresas foram constituídas por interpostas pessoas ou
constituem grupo econômico empresarial, o que constitui vício
de motivação e enseja a consequente nulidade do ato
administrativo de exclusão das empresas do Simples Nacional.
Discorre sobre o assunto.
Alega que, embora a exclusão do Simples Nacional das empresas
tenha sido fundamentada na suposta constituição das sociedades
por interposta pessoa, não houve a indicação do suposto real
sócio oculto que estaria por trás dos sócios formais e/ou de
qualquer ato por ele supostamente praticado.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF segundo o qual a “[...] caracterização de
‘interposta pessoa’ necessita da utilização de terceiros que
simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de
pessoas jurídicas, deixando para os verdadeiros ‘donos’ (ou
sócios de fato) a administração da sociedade, com ilimitados
poderes para gerir a empresa [...]”.
Assegura que não há elementos nos autos capazes de afastar a
titularidade de quotas tal como estampada nos contratos sociais.
Assevera que a simples existência de 3 procurações, nas quais
sócios de empresas outorgaram poderes de administração a
terceiros, e que vigeram por curto espaço de tempo, não autoriza
a conclusão de que as empresas foram constituídas por
interpostas pessoas, já que insuficiente para demonstrar que os
sócios formais não seriam os sócios reais das empresas.
Alega que a constituição de procuração é ato lícito e que a prova
efetiva de uma sociedade constituída por interposta pessoa seria
aquela que demonstrasse o afastamento dos sócios formais da
gestão das sociedades.
Afirma que a própria fiscalização reconhece que as procurações
mencionadas já não possuíam efeito no instante da auditoria
fiscal.
Diz que todas as menções relativas à composição do quadro
societário das empresas relacionadas a período anterior a 5
anos contadas da data dos Atos Declaratórios Executivos de
Exclusão do Simples Nacional, independente da relevância ou
não de tais acontecimentos, devem ser afastadas em decorrência
da decadência.
Assegura que, afora a inclusão indevida de fatos já alcançados
pela decadência, a afinidade afetiva ou familiar entre sócios de
uma mesma rede de franquia, ou mesmo as alterações feitas no
quadro societário das empresas ao longo de sua existência, não
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 612

6
são fatores determinantes para caracterizar grupo econômico
empresarial.
Afirma que grupo econômico empresarial se configura mediante
a comprovação de interdependência, coordenação e gestão
unitária entre as empresas. Cita doutrina e a jurisprudência
neste sentido.
Diz que a Lei no 13.467/2017, artigo 2o, parágrafo 3o, ampliou o
entendimento acima exposto e que, nos termos desta legislação,
se até mesmo a existência de sócios idênticos entre empresas não
configura grupo econômico, menos ainda as afinidades afetivas
ou de parentesco, como faz crer a auditoria fiscal.
Afirma que a detecção de afinidades afetivas ou de parentesco
entre sócios de empresas constitui, quando muito, indício capaz
de justificar a abertura de processo de investigação a fim de se
comprovar ou não a suspeita de existência de grupo econômico.
Invoca novamente o instituto da decadência para requerer seja
excluída dos autos a prova relacionada à ação judicial de
reclamação trabalhista no 002098­66­2013.503­0139, movida
por Eliza Cristina de Jesus Barreto, eis que a Sra. Eliza foi
desligada de uma empresa e admitida em outra em 3/2006,
portanto, em momento anterior aos últimos 5 anos.
Alega que as movimentações de funcionários também não
constituem, por si só, fator determinante e conclusivo para
caracterizar grupo econômico empresarial, capaz de justificar a
exclusão da autuada do Simples Nacional, mas, quanto muito,
mero indício para justificar a instauração de eventual
procedimento de fiscalização.
Assegura ser a eventual utilização conjunta ou o
compartilhamento de funcionários o elemento determinante para
configurar grupo econômico empresarial, e não a saída de
funcionários do rol de empregados da GFIP de uma empresa e a
entrada destes no rol de empregados na GFIP de outra empresa,
como faz crer a fiscalização.
Afirma que não há nos autos qualquer menção sobre eventual
utilização conjunta ou compartilhada de funcionários entre as
empresas envolvidas.
Reafirma que cada uma das 12 empresas constitui uma unidade
franqueada independente da franquia ALL PÉ e que o fato de
estarem ligadas pelos mesmos procedimentos de “know how’
desenvolvidos pela franqueadora não conduz à conclusão de
serem constituídas por interposta pessoa ou mesmo caracterizar
grupo econômico empresarial.
Alega ser o mercado em que atuam altamente especializado e
com poucos concorrentes, de modo ser “[...] mais do que natural
se esperar que unidades franqueadas da mesma franquia
existentes em uma mesma região geográfica fiquem no poder e
administração dos familiares e pessoas próximas daqueles que já
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 613

7
conhecem o funcionamento e bom resultado da franquia ALL
PÉ”.
Assegura ser “[...] natural do ser humano indicar a seus afetos
coisas boas [...]”, o que acontece também no mercado
econômico das franquias, e o que explica o fato de os quadros
societários das 12 empresas franqueadas serem constituídos, em
sua maioria, por membros das famílias Alburquerque e
Delamarque.
Afirma não haver qualquer relação de parentesco entre os
integrantes das famílias Alburquerque e Delamarque.
Destaca que tais famílias não possuem franquias fora da região
metropolitana de Belo Horizonte e que também não possuem
relação de parentesco com os sócios das demais franquias da
ALL PÉ localizadas em Minas Gerais e no restante do Brasil.
Assegura que cada uma das 12 franquias da ALL PÉ
consideradas no procedimento fiscal foram regularmente
constituídas,
possuem
personalidade
jurídica
própria,
estabelecimento próprio, estoque próprio e individualizado,
funcionários próprios e sócios distintos.
Afirma que as empresas são administradas pelos sócios
constantes nos seus respectivos contratos sociais e que, embora
estes possuam relação de parentesco, tal fato não autoriza sejam
as empresas consideradas um único grupo econômico
empresarial.
Assevera ser normal a saída de funcionários de uma franquia
para ingressar em outra da mesma rede franqueada,
considerando o contexto da realidade do mercado em que as
empresas atuam, que é altamente especializado e com poucos
concorrentes.
Afirma que tal movimentação ocorre porque um funcionário já
treinado e acostumado com os procedimentos da franquia exige
um esforço bem menor de adaptação, além de representar ganho
de produtividade e economia em treinamento.
Reafirma que há incongruência no enquadramento legal para
fins de exclusão da autuada do Simples Nacional e que não há
nos autos nenhum elemento de prova capaz de comprovar a
existência de coordenação para resultado comum entre as
empresas, mas sim quatro situações fáticas que, sozinhas ou
combinadas, não são capazes de demonstram que as empresas
agem de forma coordenada.
Ao final, requer sejam afastadas as imputações de que as
empresas são constituídas por interpostas pessoas ou que
constituem grupo econômico empresarial, para manter a
apuração individualizada do limite de faturamento anual bruto
para fins de opção pelo Simples Nacional, o que resulta na
manutenção de todas as empresas no regime de recolhimento
unificado,
determinando­se
o
cancelamento
dos
Atos
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 614

8
Declaratórios Executivos de Exclusões do Simples Nacional
datados de 29/6/2017.
Requer ainda que todos os processos relativos aos atos de
exclusões das 12 empresas sejam apensados e julgados
simultaneamente em razão da similitude fática e jurídica das
situações.
Às fls. 553/570, consta “petição – segunda manifestação de
inconformidade”, cujo teor equivale ao da impugnação
inicialmente apresentada. Neste documento, há pedido para que
todos os processos relativos aos atos de exclusões das 12
empresas sejam apensados e julgados simultaneamente em razão
da similitude fática e jurídica das situações.

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão (fls. 1172/1180 do penúltimo volume)
recorrido afastando todas as alegações da recorrente, mantendo o Auto de Infração em sua
totalidade, registrando a seguinte ementa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre
empresas, que atuam, em realidade, como empreendimento
único, autoriza o somatório das receitas brutas das empresas
para fins de verificação do limite anual para o enquadramento
no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e
Contribuições ­ Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos das impugnações e da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 615

9

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Trata­se de exclusão da Recorrente do Simples Nacional devido a sua receita
bruta ter ultrapassado o limite previsto em lei.

A Fiscalização entendeu que a Recorrente era na realidade um grupo
econômico de fato irregular e decidiu somar a receita de todas as 12 empresas do grupo para
então excluí­la do Simples por ter ultrapassado o limite de receita bruta previsto em lei.

Para a Fiscalização, a Recorrente teria divido a empresa em várias outras
empresas para repartir o faturamento/receita bruta e não ultrapassar o limite previsto em lei
para poder se manter no Simples Nacional.

Ou seja, como muito bem resumido pelo v. acórdão recorrido, o Auditor
Fiscal considerou que as empresas, embora formalmente constituídas, atuam, em realidade,
como um empreendimento único, e que a estrutura societária adotada teve por objetivo a
redução da sua carga tributária, ao “[...] dividir o faturamento total da empresa como um
todo, em subfaturamento segmentados por setores de um único empreendimento”, o que
afronta a LC no 123/2006.

Foi constatado e apresentado nos autos os seguintes fatos relativos ao
entendimento fiscal de que na verdade o grupo econômico era um empreendimento único:

Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional
(fls. 2/26), a Orto Shopping Eireli ­ EPP e as empresas listadas no item
1.2 da representação compõem grupo econômico de fato, em razão das
seguintes constatações:
­ a administração das empresas passa pelos integrantes das famílias
Albuquerque e Delamarque, conforme histórico da composição
societária das mesmas (subitem 7.1);
­ a relação parental dos sócios (marido, esposa, filhos) e as datas de
suas respectivas inclusão e exclusão nos contratos sociais evidenciam
que houve revezamento de sócios nos quadros sociais e na própria
administração das empresas (subitem 7.1);
­ existência de reclamatória trabalhista proposta por ex­funcionária em
2013, na qual informa ter sido admitida pela empresa Orto Shopping
em 2004 e, posteriormente, em 2006, transferida para a Ortocon Ltda
sem rescisão contratual (fls. 388/395);
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 616

10
­ nos autos da citada reclamatória trabalhista, o preposto da
reclamada admitiu a existência do grupo econômico entre as empresas
reclamadas;
­ informações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFIP apontam que ocorreram 80
movimentações/transferências de empregados entre as empresas no
período fiscalizado, havendo casos em que um mesmo empregado foi
transferido mais de uma vez entre elas (fls. 27/28);
­ existência de 3 instrumentos públicos de procuração, lavrados em
8/2013, no Cartório do 10o Ofício de Notas de Belo Horizonte, em que
sócios­administradores de empresas outorgam poderes a sócios­
administradores de outras empresas do grupo para geri­las (fls.
417/423).
Ainda segundo a representação:
O revezamento na gestão das empresas que compõem o grupo
econômico, comprovando a administração de mais de uma empresa
pelos mesmos sócios, caracteriza a figura da interposta pessoa, que é
fato excludente do enquadramento no Simples Nacional.
As empresas atuavam como empreendimento único e agiram com o
intuito de dividir o faturamento total da empresa como um todo, em
subfaturamento segmentado por unidades de um único estabelecimento
e, consequentemente, driblar a LC no 123/2006, que estipula o limite
pelo faturamento para enquadramento no Simples Nacional.
E que, nesta hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa
integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo
econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através
de uma das empresas dele integrante.
A fiscalização apurou que, desde o ano calendário de 2012, o
somatório do faturamento das empresas do grupo, tomadas em seu
conjunto, ultrapassou o limite anual estabelecido de R$ 3.600.000,00
para enquadramento no Simples Nacional, conforme LC no 123/2006,
artigo 3o, inciso II, na redação vigente à época dos fatos geradores.
Ainda de acordo com a Representação Interna para Exclusão do
Simples Nacional, o contribuinte não apresentou à fiscalização
documentos
relacionados
a
sua
movimentação
financeira,
especificamente os documentos inerentes às transações de empréstimos
obtidos ou concedidos que foram identificados nos Livros Caixa da
empresa, apesar de devidamente intimado para tal, o que também
enseja a exclusão do Simples Nacional, com fundamento na LC no
123/2006, artigo 29, inciso II e VIII.

Quanto a movimentação financeira ocorrida entre as empresas que compõe o
grupo, apesar de ser intimada pela fiscalização por várias vezes, a Recorrente não apresentou
documentos, apenas informando que não estão mais sob sua guarda.

A fiscalização identificou no Livro Caixa empréstimos obtidos e concedidos
pela Recorrente para as empresas do grupo econômico e intimou a Recorrente a apresentar
documentação relativa a movimentação financeira.

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 617

11
Entretanto, a Recorrente deixou de apresentar documentos, informando que
não havia os localizado.

Ou seja, apesar de intimada, a Recorrente não apresentou documentos
relativos a movimentação financeira.

Soma­se a isso, de acordo com o Termo de Representação para exclusão do
Simples, as empresas exercem as mesmas atividades econômicas, quais sejam: Comércio varejista
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 4772500), Comércio varejista
de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773300), Comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente (CNAE 4789099) e Outras atividades de tratamento de beleza (CNAE
9602502).
Assim, apesar das alegações da Recorrente, a análise conjunta das provas
acima mencionadas evidenciam a existência do grupo econômico de fato irregular/fraudulento
formado por 12 empresas envolvidas, que atuam como empreendimento único, com intuito de
burlar a legislação do Simples Nacional.
Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 12 empresas
pertencerem a um mesmo grupo familiar, o que, apesar de constituir indício de irregularidade,
não seria suficiente para caracterizar grupo econômico nos termos da Lei no 13.467/2017,
artigo 2o, §3o, tal como ressaltado pela Recorrente.
A acusação fiscal de que as empresas constituem grupo econômico de fato
irregular decorre essencialmente da constatação de que as empresas são ou foram, em
realidade, administradas conjuntamente ao longo do tempo, na medida em que os sócios se
revezam na administração das mesmas e/ou as administram simultaneamente.
E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste nos
empréstimos obtidos e concedidos entre as empresas do grupo, sem documentação para lastreá­
los, bem como na decisão da administração envolvendo a alocação de funcionários,
materializada no número expressivo de transferências de empregados entre as empresas sem
rescisão do contrato de trabalho ao longo do período fiscalizado.
Tal como ressaltado pela fiscalização, trata­se “[...] de procedimento
corriqueiro que demonstra a ligação entre as mesmas como se fossem estabelecimentos de
uma empresa”.
E nesse ponto, inclusive, conforme acima demonstrado, a própria empresa
registrou algumas transferências em GFIP com código ‘N1’, que é específico para
‘transferência de empregado para outros estabelecimento da empresa’.
Em sua defesa, a Recorrente alega que as transferências de empregados são
normais e esperadas diante da atividade comum exercida pelas empresas, o que reduz os custos
de treinamento e o prazo de adaptação dos empregados aos novos empregadores. Tal
explicação, todavia, não merece ser acatada diante do conjunto probatório dos autos.
Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra transferência, mas de 80
transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho entre empresas que são
administradas por membros de 2 grupos familiares, que se revezam na administração e/ou
administram mais de uma empresa simultaneamente, conforme acima demonstrado.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.723798/2017­14
Acórdão n.o 1402­005.466
S1­C4T2
Fl. 618

12
Tais transferências têm o condão de evidenciar a ‘confusão’ entre as
empresas do grupo, na medida em que os empregados ora prestam serviços em uma e ora em
outra empresa, como se as empresas envolvidas fossem, em realidade, estabelecimentos de
uma única empresa.
E isso sem falar que dificilmente tal elevado número de transferências, nos
moldes como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, ocorreria entre empresas
autônomas, independentes e concorrentes entre si.
E há ainda o termo de audiência de decisão trabalhista que reconheceu a
existência do grupo econômico entre as empresas reclamadas com base no depoimento do
próprio preposto de uma delas, bem como as procurações que outorgavam poderes para sócios
administrarem mais de uma empresa simultaneamente, bem como movimentação financeira e
administração compartilhada entre as empresas.
Desta forma, as provas constantes dos autos, quando analisadas
conjuntamente demonstram a existência do grupo econômico de fato irregular entre as
empresas que atuam, em verdade, como um empreendimento único.
O contexto fático e probatório apurado demonstra uma unidade no
funcionamento das 12 empresas, que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram
sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se revezam na administração das mesmas, o
que justifica o somatório da receita bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite
anual para enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão do Simples Nacional com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento para manter a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital